Tribunal: TJDFT
Processo: 0745416-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C COBRANÇA. RECONVENÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE. SÚMULA 358 DO STJ. INAPLICABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. INOCORRÊNCIA DE MORA RETROATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta por coproprietária de imóvel partilhado em ação de separação, contra sentença que determinou a alienação judicial do bem e acolheu a reconvenção do ex-cônjuge para condená-la ao pagamento de aluguéis correspondentes ao uso exclusivo do imóvel a partir de 2021, quando cessou a coabitação da filha do casal. A apelante sustenta a existência de coisa julgada, violação à Súmula 358 do STJ e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, além de requerer a condenação do apelado por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se se a cobrança de aluguéis após a saída dos filhos do imóvel afronta a coisa julgada material formada em ação anterior, se há violação à Súmula 358 do STJ e se o comportamento do apelado ao requerer reabertura de prazo para contrarrazões caracteriza litigância de má-fé.
III. Razões de decidir:
3. A alegação de coisa julgada não procede quando a nova pretensão se fundamenta em alteração fática superveniente — a cessação da residência dos filhos no imóvel —, o que configura situação jurídica distinta da analisada no processo anterior.
4. A Súmula 358 do STJ, relativa à necessidade de decisão judicial para exoneração de alimentos em razão da maioridade, é inaplicável ao caso, que trata apenas da compensação pelo uso exclusivo de bem indiviso após cessada a coabitação. Não há violação à boa-fé objetiva, pois a mora foi fixada a partir de outubro de 2021, com reconhecimento da prescrição trienal das parcelas anteriores, afastando qualquer pretensão retroativa.
5. Quanto à alegada litigância de má-fé, a mera formulação de pedido de reabertura de prazo, posteriormente indeferido, não demonstra dolo processual ou intuito protelatório. Não configuradas as hipóteses do art. 80 do CPC, deve ser afastada a condenação pretendida.
IV. Dispositivo:
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.